Tribunal: TJSP
Processo: 2024142-29.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e resistência – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de que não foi encontrada droga em poder do autuado – Inadmissibilidade – Descabida a pretendida discussão aprofundada, nos angustos lindes do remédio heroico, acerca da prova da prática do crime

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e resistência – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de que não foi encontrada droga em poder do autuado – Inadmissibilidade – Descabida a pretendida discussão aprofundada, nos angustos lindes do remédio heroico, acerca da prova da prática do crime - Manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, mercê da gravidade in concreto do delito de tráfico de drogas que, aliás, se evidencia pela variedade e grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (13 porções de cocaína, pesando 20,0 gramas; 38 porções de cocaína, na forma de crack, pesando 18,0 gramas; 04 porções de Cannabis Sativa L, pesando 16,0 gramas; 69 porções de Cannabis Sativa L, pesando 1.368,0 gramas; 54 porções de cocaína, pesando 226,0 gramas; 22 porções de Cannabis Sativa L, pesando 82,0 gramas; 35 porções de cocaína, na forma de crack, pesando 24,0 gramas; 51 porções de cocaína, pesando 62,0 gramas), reveladora da periculosidade do agente; bem como tendo em conta os seus maus antecedentes, denotando que sua liberdade coloca em risco o meio social - Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Mandamus parcialmente conhecido e denegado.